Tribunal: STF
Processo: ARE 919730
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Consumidor. 3. Contrato de seguro. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório e de cláusulas contratuais. Incidência dos enunciados 279 e 454 da Súmula do STF. Matéria infraconstitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.